Tribunal: TJSP
Processo: 1001667-88.2022.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Responsabilidade civil contratual. Contratação verbal de artista, por meio da respectiva produtora, para a realização de apresentação em casa noturna. Show cancelado, na própria noite do evento. Pretensão indenizatória de iniciativa da contratante, com base na falta de justa causa para tanto. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Inadimplemento de sua parte reconhecido.

Ementa:
Responsabilidade civil contratual. Contratação verbal de artista, por meio da respectiva produtora, para a realização de apresentação em casa noturna. Show cancelado, na própria noite do evento. Pretensão indenizatória de iniciativa da contratante, com base na falta de justa causa para tanto. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Inadimplemento de sua parte reconhecido. Justificativa para a recusa de apresentação não exposta minimamente. Artista que chegou a estar no local e se retirou abruptamente. Admissão pela autora, em conversas por aplicativo, de que teriam "mexido" no camarim, insuficiente para a compreensão do ocorrido. Disponibilização de tal ambiente, como exigido pelo cantor, que se tem por certa. Detalhe que teria desagradado a esse, a ponto de motivar sua retirada do local, que haveria de ser devidamente declinado pela ré, de modo a permitir a valoração da situação e a qualificação da conduta do artista como aceitável ou não. Sugestão de inexistência de alvará de funcionamento. Inadmissibilidade. Autora que demonstrou a existência de regular licença para o funcionamento da casa noturna naquela data. Total omissão, na troca de conversas entre as partes, de qualquer referência a semelhante fator. Argumento meramente oportunista e especulativo, utilizado na contestação. Cancelamento que se tem por injustificado, a ensejar a devolução dos valores antecipadamente quitados pela contratante. Danos morais, por seu turno, caracterizados. Peculiaridades do caso concreto. Não comparecimento do artista noticiada já no dia do evento, com repercussão entre os presentes e nas redes sociais, com efetivo abalo à imagem e à reputação da casa de shows. Valor arbitrado pela sentença, todavia, efetivamente exacerbado, ficando reduzido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pedido de obrigação de fazer consistente na emissão de nota de imprensa. Sentença que, nesse ponto, extrapolou os limites da petição inicial. Hipótese que não se confunde com o direito de resposta previsto na Lei no 13.188/2015. Viés indenizatório, considerando a natureza dos serviços prestados pela autora, a relação jurídica entre as partes e a repercussão dos fatos. Adequação da condenação para determinar a emissão, pela ré, de nota de imprensa oficial, isto é, comunicado para a imprensa, dando conta da responsabilidade exclusiva da ré pela ausência do artista no evento, tal qual postulado na inicial. Sentença parcialmente reformada. Apelação da ré parcialmente provida.